Tribunal: TJES
Processo: 5000037-87.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-87.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLENINA FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA, COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2555789) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que conforme consta do próprio contrato, em sua primeira página, e próximo ao campo de assinatura, ao final, está inscrição em letras negritadas e vermelhas o seguinte: “não comercializamos cotas contempladas. Não assine sem ler”, o que demonstra de forma clara que não há venda de cotas contempladas, não havendo prova em contrário juntada pela autora. Vale ressaltar que em tese de contestação, o Requerido demonstrou que não há previsão em contrato de venda de contemplação, nem data certa, ou aproximada, para o mesmo.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.